Tribunal: TJES
Processo: 5004770-02.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004770-02.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREIA ALVES PEDRA COSTA
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004770-02.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
ANDREIA ALVES PEDRA COSTA.

RECORRIDO:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT. ACIDENTE VEICULAR. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por ANDREIA ALVES PEDRA COSTA em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA.

Em síntese, a parte autora alega ter sido vítima de acidente de trânsito e que, em decorrência deste, teria sofrido graves lesões no membro inferior esquerdo em grau acentuado 75%, ocasionando a debilidade permanente total do membro lesado. Relata ter postulado junto à seguradora, mas diz só ter recebido a quantia de R$1.687,50. Assim, requer com a presente ação que o réu seja condenado ao pagamento de indenização, no valor correspondente a R$11.812,50 referente a invalidez permanente total.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de indenização pelo seguro DPVAT, condenando o requerido ao pagamento de R$810,00 (oitocentos e dez reais), com correção monetária a contar da data do evento danoso e juros a partir da citação.

Irresignada com a sentença homologada no ID 6351169, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que houve equívoco quanto ao percentual atribuído, divergindo do laudo DML
. Assim, pretende a reforma da sentença.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

De início, destaca-se que a sentença merece modificação quanto ao cálculo do valor devido, uma vez que a sentença recorrida não se limitou ao teto legal do Anexo da Lei 6.194/74.

Nesse sentido, tratando de debilidade permanente da função motora do membro inferior esquerdo em grau acentuado, devendo o cálculo ser realizado a partir do enquadramento da perda funcional em um dos segmentos da tabela e, em seguida, procedendo-se à redução proporcional da indenização.

Volvendo ao caso e dando aplicabilidade ao comando legal, verifico que deveria ter sido fixado percentual de 70% sobre o teto da indenização devida, pois esse é o percentual previsto para o caso da perda permanente dos membros superiores.

Assim, aplicando simples regra de 3. Vejamos:

70 — 100

X — 75

X = 100/5250

X = 52,50

O somatório dos percentuais totaliza a importância de 52,5% sobre o teto da indenização, o que equivale ao valor de R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Considerando o pagamento administrativo da quantia de R$1.687,50, resta o valor de R$5.400,00.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de condenar a recorrente a pagar o autor o valor de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) devendo tal valor sofrer atualização monetária desde o evento danoso (Súmula 580 STJ) e incidência de juros a partir da citação (Súmula 426 STJ).

Sem custas e honorários.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)